Tribunal: TJSP
Processo: 0007292-57.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SERVIDORES MUNICIPAIS - REAJUSTE DEVIDO PARA FEVEREIRO/1995 EM CONFORMIDADE COM AS LEIS NoS 10.688/95 e 10.722/95 - CONSECTÁRIOS LEGAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE (TEMA No 810) –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SERVIDORES MUNICIPAIS - REAJUSTE DEVIDO PARA FEVEREIRO/1995 EM CONFORMIDADE COM AS LEIS NoS 10.688/95 e 10.722/95 - CONSECTÁRIOS LEGAIS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE (TEMA No 810) – ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, DE OFÍCIO- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0007292-57.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados SANDRA GIROLDO
BRUHNS ROSSINI, SANDRA LOPES PRIMO, SANDRA MARIA S. PINHEIRO,
SILVANA BATISTA DOS SANTOS, SILVANA RODRIGUES FORNAZIER
COELHO, SILVIA
REGINA
MONTANARINI, SILVIA REGINA VIEIRA
AKIKUBO, SIMÃO ALVES, SIMONE MENDES DOS SANTOS, SIZUE UJIKAWA
KOTA, SOLANGE CELIS PINO, SOLUENE VIEIRA DOS SANTOS, SONIA
APARECIDA MARCON DE BARROS, SONIA DIAS DE PAULA TENORIO
SOUZA, SONIA MARIA ARANTES ARAUJO, SONIA MARIA MARCAL, SONIA
MARIA
RODRIGUES
BASTOS,
SONIA
REGINA
DE
PAULA,
SONIA
RODRIGUES, SONIA SILVEIRA NETTO, SONIA VERRI CREAZZO, SUELI DOS
SANTOS, SUELI FERNANDES, SUELY DE MELO SILVA, SUSI DE SOUZA
DUARTE, SYLVIA STELLA FINOCCHIARO MARINARO e SYLVIA UNGER
MARANTE.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
9

Apelação:
0007292-57.2012.8.26.0053
Comarca:
São Paulo Foro Central/ 9a. Vara de Fazenda Pública
Juiz:
Maricy Maraldi
Apelante:
Município de São Paulo
Apelados:
Sandra Giroldo Bruhns Rossini e Outros
VOTO No 38.899
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

SERVIDORES
MUNICIPAIS
-
REAJUSTE
DEVIDO
PARA
FEVEREIRO/1995 EM CONFORMIDADE COM AS LEIS
NoS 10.688/95 e 10.722/95 - CONSECTÁRIOS LEGAIS -
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
DOS
DÉBITOS
FAZENDÁRIOS NÃO-TRIBUTÁRIOS OBSERVARÁ O
IPCA-E
E
JUROS
MORATÓRIOS
SEGUNDO
A
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DE
ACORDO COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO
STF, NO RE No 870.947/SE (TEMA No 810)

ALTERAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS
DE
JUROS
E
CORREÇÃO MONETÁRIA, DE OFÍCIO- SENTENÇA
REFORMADA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de embargos opostos pelo Município de São Paulo à
execução promovida por Sandra Giroldo Bruhns Rossini e Outros julgados
improcedentes (fls. 338/339 e 347/349).
Consoante a MM. Juíza, a correção monetária e os juros de mora
deverão obedecer a metodologia adotada pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo para os débitos judiciais em geral e o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
9
art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, mas sem a redação conferida pela Lei no
11.960/2009, eis que foi declarada inconstitucional, por arrastamento, pelo
Supremo Tribunal Federal (ADIs 4.357 e 4.425) e, desde já, reconhecida sua
ineficácia, uma vez que a declaração de ineficácia acarreta efeitos
repristinatórios, tornando sem efeito a lei inconstitucional revogadora anterior.
Prosseguiu-se sinalizando, em primeiro grau de jurisdição, que as
decisões proferidas pelo Ministro Luiz Fux em ambas as ações, aos 11/04/2013,
tinham por escopo coibir a paralisação do pagamento de precatórios por alguns
tribunais do País, com recursos disponíveis para tanto, mas preferiram aguardar a
modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade. Por outro lado, a
modulação ocorrida aos 25/03/2015, que estabeleceu a TR a partir de 2009 e o
IPCA-E desde a decisão, diz respeito exclusivamente aos precatórios, sendo de
rigor lembrar que o STF abriu novo tema de repercussão geral (Tema 810) para
tratar também da atualização monetária e dos juros de mora nas condenações
impostas à Fazenda Pública antes de expedidos os precatórios. Por conseguinte, a
conta elaborada pelos exequentes está correta.
Inconformado, apela o Município de São Paulo (fls. 353/356)
sustentando, em síntese, que o excesso de execução decorre da não incidência da
Lei no 11.960/2009, uma vez que os exequentes não utilizaram a TR como índice
de correção monetária, sem embargo de que a sentença determina cômputo de
juros correspondentes a 12% a.a. Além disso, o Supremo Tribunal Federal ainda
não se manifestou definitivamente sobre referida declaração de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
9
inconstitucionalidade, e, enquanto isso não ocorre, é de rigor observar-se a TR no
caso presente.
Tempestivo, o recurso foi contra-arrazoado (fls. 362/380).
Subiram os autos a esta Corte.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Sandra Giroldo Bruhns
Rossini e Outros objetivando aferir o reajuste de seus vencimentos em
conformidade com as Leis nos 10.688/95 e 10.722/95.
A ação foi julgada improcedente (182/187) e esta Corte de
Justiça deu parcial provimento ao recurso dos autores para assegurar o reajuste do
mês de fevereiro em consonância com os referidos critérios legais, uma vez que
os meses seguintes passaram a ser regidos pela Lei no 11.722/95 sem retroação,
bem como pela legislação que se seguiu a esta, sem qualquer repercussão que
seja favorável aos autores (fls. 188/190).
Quanto aos consectários legais, determinou-se a incidência de
juros de correção monetária e juros de mora de 6% a.a. a partir da citação.
Transitado em julgado o v. acórdão, os autores iniciaram a
execução de título judicial objetivando o recebimento de quantum equivalente a
R$ 5.722.314,63, a título de principal, bem como R$ 572.231,46 calculados sob a
rubrica de honorários advocatícios (fls. 195/196).
Citado nos termos do art. 730, CPC, o Município de São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
9
opôs embargos alegando excesso de execução fundado em erro no cômputo dos
consectários legais, ação incidental esta julgada improcedente.
Inconformado, insurgiu-se o ente federativo.
Postas estas considerações, de rigor a alteração dos consectários
legais outrora determinados a fim de que sejam doravante observados os critérios
de correção monetária e juros de mora determinados em sede de recursos
repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905, STJ, bem como em conformidade com a solução dada pelo
Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810.
Observe-se, desde logo, que as questões relacionadas aos
consectários da condenação constituem-se matéria de ordem pública, de modo
que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de
ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
(precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp 1221260/RS; AgRg no REsp
1415714/RJ; AgRg no AREsp 741.541/SP; AgRg no REsp 1415714/RJ; EDcl
nos EDcl no REsp 998935/DF e AgRg no Ag 1114664/RJ).
Assim, o Plenário do C. STF, aos 20/09/2017, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, assim decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
9
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-
tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
(...) Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina”. (destaques nossos)
Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração do
Tema no 810, em 03/10/2019, o C. STF decidiu, por maioria, rejeitá-los e não
modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do
Ministro Alexandre de Moraes.
Em sendo assim, no tocante às relações jurídicas não-tributárias
(hipótese em análise), aplica-se em parte a Lei Federal no 11.960/09, após o

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
9
início de sua vigência, apenas no que tange aos juros de mora, os quais
devem observar os índices de remuneração da caderneta de poupança,
conforme o art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no
11.960/09, observada também a Lei Federal no 12.703/12, a contar de suas
respectivas entradas em vigor, porque não foi reconhecida sua
inconstitucionalidade pela Corte Suprema.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
débitos fazendários oriundos de condenação judicial e atualização de precatórios,
aplica-se o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) em
todo o período, afastada a utilização da TR (Taxa Referencial) para todos os
fins, eis que a decisão acima mencionada reconheceu sua inconstitucionalidade
como índice de recomposição do capital, sem qualquer modulação dos efeitos.
Não se pode olvidar, outrossim, que o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG
(Tema no 905), Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques -, também enfrentou a questão relacionada à
aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no
11.960/09) nas condenações impostas em face da Fazenda Pública, nos seguintes
termos:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
9
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
De rigor, assim, que os parâmetros supramencionados atinentes
aos juros e à correção monetária sejam observados, desprovido o recurso
interposto pelo Município de São Paulo.
Consoante Enunciado Administrativo no 7 do Superior Tribunal
de Justiça e art. 14 da Lei Federal no 13.105/2015, descabe, presentemente, o
arbitramento e/ou majoração de honorários sucumbenciais recursais em
detrimento do ente federativo.
Eventuais embargos declaratórios opostos em face deste acórdão

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
9
poderão ser julgados em sessão virtual, consoante o disposto na Resolução no
549/2011, do Órgão Especial desta Corte Bandeirante, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
Isto posto, altero, de ofício, os critérios de juros e correção
monetária incidentes sobre o débito, negando provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator

.